Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-26.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SENTENÇA – Fundamentação – Apresentação adequada das razões de fato e de direito – Alegação de nulidade afastada.
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Ação de cobrança de indenização por rescisão de contrato de representação comercial – Agravo retido reiterado - Preclusão – Matéria já examinada e decidida anteriormente – Caso, ademais, em que a legitimidade é aferida a partir

Ementa:
SENTENÇA – Fundamentação – Apresentação adequada das razões de fato e de direito – Alegação de nulidade afastada.
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Ação de cobrança de indenização por rescisão de contrato de representação comercial – Agravo retido reiterado - Preclusão – Matéria já examinada e decidida anteriormente – Caso, ademais, em que a legitimidade é aferida a partir do pedido e da causa de pedir - Alegação de carência de ação afastada.
PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança de indenização por rescisão de contrato de representação comercial – Agravo retido reiterado – Prescrição quinquenal para pedidos relativos à rescisão contratual ainda não transcorrida – Limitação dos pedidos relativos à comissão ao prazo quinquenal – Jurisprudência do C. STJ.
CONTRATO – Representação comercial – Resilição unilateral – Indenizações por ausência de aviso prévio e rescisão imotivada devidas – Relação contratual, todavia, limitada ao contrato firmado pelos co-autores e ao período imediatamente anterior – Inexistência de continuidade entre o último e os primeiros contratos firmados por seu pai e marido – Descumprimento de cláusulas contratuais relativas ao primeiros contrato que não foi objeto de protesto – Pactuação do segundo contrato, sem ressalvas, e manutenção de boas relações entre as partes que consiste em aceitação de condutas anteriores, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva – Cláusula de exclusividade de atuação – Não pactuação – Descontos de despesas com internet e cálculo de comissões sobre o preço efetivo de venda – Admissibilidade – Comissões, todavia, das quais não podem ser descontados impostos, devendo ser usadas para fins de cálculo das indenizações - Juros de mora – Termo inicial que deve ser a citação por se tratar de relação contratual - Sentença reformada em parte – Apelação da ré improvida e parcialmente provida a dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000565-26.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado BÚFALA
ALMEIDA PRADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são apelados/apelantes
FÁBIO SZYFER, MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER e ANDREA SZYFER ROLIM.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento em parte ao recurso dos autores. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
2
VOTO No: 41686
APEL.No: 1000565-26.2014.8.26.0302
COMARCA: Jaú 1a VC
APTES. : BÚFALA ALMEIDA PRADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
FÁBIO SZYFER, MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER e ANDREA
SZYFER ROLIM
APDOS. : OS MESMOS
SENTENÇA Fundamentação Apresentação adequada das
razões de fato e de direito Alegação de nulidade afastada.
LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Legitimidade ativa
Ação de cobrança de indenização por rescisão de contrato de
representação comercial Agravo retido reiterado - Preclusão
Matéria já examinada e decidida anteriormente
Caso,
ademais, em que a legitimidade é aferida a partir do pedido e
da causa de pedir - Alegação de carência de ação afastada.
PRESCRIÇÃO Ação de cobrança de indenização por rescisão
de contrato de representação comercial
Agravo retido
reiterado Prescrição quinquenal para pedidos relativos à
rescisão contratual ainda não transcorrida Limitação dos
pedidos relativos à comissão ao prazo quinquenal

Jurisprudência do C. STJ.
CONTRATO Representação comercial Resilição unilateral
Indenizações por ausência de aviso prévio e rescisão
imotivada devidas Relação contratual, todavia, limitada ao
contrato firmado pelos co-autores e ao período imediatamente
anterior Inexistência de continuidade entre o último e os
primeiros contratos firmados por seu pai e marido

Descumprimento
de
cláusulas
contratuais
relativas ao
primeiros contrato que não foi objeto de protesto Pactuação
do segundo contrato, sem ressalvas, e manutenção de boas
relações entre as partes que consiste em aceitação de condutas
anteriores, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva
Cláusula de exclusividade de atuação Não pactuação
Descontos de despesas com internet e cálculo de comissões
sobre o preço efetivo de venda Admissibilidade Comissões,
todavia, das quais não podem ser descontados impostos,
devendo ser usadas para fins de cálculo das indenizações -
Juros de mora Termo inicial que deve ser a citação por se
tratar de relação contratual - Sentença reformada em parte
Apelação da ré improvida e parcialmente provida a dos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
3
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan que julgou parcialmente
procedente ação dita “de cobrança c/c rescisão contratual” relativa a contratos de
representação comercial para condenar a ré representada ao pagamento aos co-autores
FÁBIO SZYFER, MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER um terço das comissões auferidas
nos três meses anteriores à rescisão, indenização de 1/12 do total auferido no período de
representação, comissões pendentes e ressarcimento de custos e impostos com emissão
e cancelamento de notas fiscais e boletos, multas por atraso no envio de canhotos de
notas fiscais, tudo com correção monetária e juros de mora, desde os desembolsos e da
citação, respectivamente; julgou-se improcedente a ação quanto à co-autora ANDREA
SZYFER ROLIM; honorários de advogado arbitrados reciprocamente em R$-10.000,00
(dez mil reais), devendo as despesas ser repartidas igualmente entre as partes.
A apelante ré, reiterando agravos retidos, sustenta que a rescisão
se deu por justa causa, porque “a iniciativa de rescindir o contrato de representação
comercial celebrado entre as partes partiu dos Autores, ora Apelados, que
encaminharam à Apelante a notificação extrajudicial”, que “foram verificadas falhas na
representação e descumprimento dos termos do contrato”, que houve negativa em emitir
notas fiscais e arcar com despesas que foram acordadas, que não poderia ser obrigada a
enviar mais produtos se os apelados não cumpriam com sua parte, que tais condutas
constituem “causa hábil e suficiente à rescisão motivada do contrato”.
Os apelantes autores, por sua vez, insistem em que a r. sentença é
nula por falta de fundamentação, em que não houve análise de todos os pontos,
particularmente quanto à participação dos co-autores FABIO e MIRLA nos dois
primeiros contratos, em que a representação comercial se deu de forma contínua e una
desde 2001, em que a relação comercial se deu com “a família SZYFER”, na linha de
jurisprudência que indicam, em que nunca houve interrupção da prestação de serviços,
em que, subsidiariamente, deve ser considerada ao menos a participação da co-apelante
MIRLA desde 2001, bem como do co-apelante FABIO desde 2008, ou, ainda, desde o
falecimento de HERMAN, contratado originário, em 10.02.2009, em que devem ser
incluídas na condenação como base de cálculo não apenas as comissões auferidas como
também as devidas, isto é, devem ser considerados os valores computando-se aqueles
acréscimos da condenação (ressarcimento de descontos e impostos), em que houve
violação à exclusividade da representação, a qual deve abranger todo o período ou, ao
menos, do primeiro e segundo contratos, em que houve redução arbitrária das comissões
pagas cujos valores devem ser acrescidos à condenação, bem como aquelas despesas a
título de custos com “internet” e “descontos financeiros”; por fim, pleiteia-se que o
termo inicial dos juros moratórios seja a data de vencimento de cada comissão
pendente, bem como da efetiva constituição em mora com a notificação extrajudicial.
Ambas as partes apresentaram resposta, via das quais se batem
pela manutenção da r. decisão no que lhes beneficia.
Houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
4
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que não há falar em nulidade por falta de
fundamentação.
Com efeito, da simples leitura da r. sentença se tira que o MM.
Juízo de Primeiro Grau analisou todos os pedidos, indicando os fatos e normas jurídicas
em que se baseava para chegar àquela conclusão.
Tem-se, mais ainda, que não se limitou a reproduzir texto legal
nem conceitos jurídicos indeterminados, mas sim apontou os elementos concretos que
justificavam sua incidência no caso, apresentando razões suficientes para solução do
caso.
Por outro lado, e como anotado alhures, eventual discordância
quanto à análise das provas ou norma jurídica aplicável não é caso de nulidade, mas sim
matéria de mérito a ser apreciada oportunamente.
Nulidade nenhuma, pois.
Prosseguindo, conhece-se dos agravos retidos, porque reiterados.
Observe-se, contudo, que nada há a deliberar acerca da alegação
de ilegitimidade ativa da co-apelante ANDREA SZYFER ROLIM, uma vez que tal
matéria já foi examinada e resolvida no AI 2152336-67.2014.8.26.0000, que transitou
em julgado (cf. certidão a fls. 523).
Tem-se, ademais, e exatamente como ali anotado, que, afirmando
na petição ser ela sucessora do contratado e que haveria indenizações a serem pagas a
ele, tem ela interesse e legitimidade para figurar na demanda.
No que toca à alegação de prescrição, tem-se que há muito o C.
Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a prescrição prevista no
art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação,
não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de
contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores
percebidos durante toda a vigência do contrato” (AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
Além disso, já assinalou que “a pretensão do representante
comercial para cobrar diferenças de comissões prescreve mês a mês, estando
sujeita ao prazo quinquenal (Lei 4.886/65, art. 44)” (AgInt no AREsp 443.147/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
15/08/2017, DJe 22/08/2017).
No caso, tendo o mais antigo contrato sido rescindido em
fevereiro de 2009, não há falar em prescrição para discussão de verbas indenizatórias
por eventual rescisão imotivada.
Já no que toca à diferença de comissões e eventuais descontos
indevidos, está a matéria restrita aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
5
isto é, àqueles fatos ocorridos posteriormente a 31.01.2009.
Na sequência, observe-se que, embora a ré insista em que teria
havido rescisão contratual motivada pelo descumprimento de obrigações pelos autores,
a verdade é que disso não há prova nos autos, o que era ônus seu, tendo em vista o
disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil cuja redação é análoga a do
inciso II do art. 333 do Cód. de Proc. Civil em vigor na data do ajuizamento.
Ao contrário, a ausência de prévia comunicação acerca das
irregularidades alegadamente praticadas pelos autores no contrato, bem como a
suspensão de pedidos sem aviso, como confirmado pelas testemunhas, cristalizam
descumprimento contratual pela própria ré, o que implica na rescisão unilateral com as
obrigações daí decorrentes.
Como se sabe, o art. 34 da Lei n. 4.886/1965 dispõe que “a
denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de
representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de
seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à
concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento
de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante,
nos três meses anteriores”.
Além disso, a alínea “j” do art. 27 estabelece que, na ausência de
estipulação mais favorável, será devida ao representante comercial indenização “cujo
montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição
auferida durante o tempo em que exerceu a representação”.
Resta saber, então, a extensão dessas obrigações, particularmente
no que toca à base de cálculo das indenizações e eventuais descumprimentos de certas
cláusulas contratuais.
Como observado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, é impossível
cogitar-se de continuidade e unicidade do vínculo contratual entre as partes, vale dizer,
embora se trate de relação complexa, envolvendo a confiança de ambas as partes, há,
em realidade, três fases contratuais com suas peculiaridades que se sucedem.
Com efeito, ainda que a família pudesse atuar conjuntamente, na
primeira e segunda fase contratual, a relação de representação comercial estava regulada
pelos instrumentos de fls. 41/45 e 46/49.
Mais ainda, foi o contrato de representação comercial
estabelecido diretamente entre a ré e o pai e marido dos autores, que sempre se
comportou como representante efetivo da primeira.
Ora, aquela atuação conjunta a que se referem os autores, nesse
momento, não passa de auxílio destes ao seu pai e marido, que atuavam como
executores de ordens passadas pelo representante, isto é, relação entre eles, sem
nenhuma participação da ré, o que, de resto, é expressamente autorizado pelo art. 42 da
Lei n. 4.886/1995.
É, aliás, o que se extrai das próprias mensagens eletrônicas
destacadas pelos autores, segundo as quais os pedidos eram enviados a MIRLA
GOLDSZTEJN SZYFER em conjunto com o representante comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
6
A prova testemunhal analisada pela culta Magistrada igualmente
aponta para esse vínculo de subordinação entre os autores e o representante comercial
signatário do contrato, lembrando que eventual informalidade é plenamente justificável
pela natureza da relação familiar que permeava sua atuação.
Observe-se,
outrossim,
especificamente
acerca
daqueles
precedentes jurisprudenciais trazidos pelos autores, que estes tratam de situação diversa
daquela que aqui se discute: neles, constata-se a sucessão em razão da substituição nos
contratos da pessoa natural do representante comercial por pessoa jurídica por ele
mesmo constituída, vale dizer, simples alteração formal, sem mudanças das demais
circunstâncias concretas; aqui, além da substituição do representante comercial por
pessoas naturais diferentes, há também estabelecimento de novas cláusulas contratuais,
com alteração de obrigações.
Anote-se, por fim, que, afirmando os autores que atuavam
conjuntamente a partir da formalização de contratos pelo seu pai e marido, o caso seria
de sociedade em comum e não do estabelecimento de relações diretas e individuais por
cada um deles, devendo ser resolvida entre eles.
Impossível, portanto, o estabelecimento de qualquer vínculo
jurídico entre os dois primeiros contratos firmados entre a ré e o senhor HERMAN
LEON SZYFER e aquela relação desenvolvida após o seu falecimento com os co-
autores.
Limitada, então, a relação entre a ré e os co-autores FÁBIO
SZYFER e MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER ao terceiro contrato, é preciso ainda saber
se é possível a inclusão na base de cálculo das indenizações devidas pela resilição
unilateral do contrato pela ré daquele período compreendido entre o falecimento de
HERMAN LEON SZYFER e a celebração deste em razão da atuação do co-autor
FÁBIO SZYFER.
E a resposta é positiva.
Com efeito, embora sua atuação não implique em continuidade
contratual em relação aos contratos anteriores, não há dúvida de que ela deve ser
tomada como exercício de fato daquele contrato que viria a ser formalmente
estabelecido em 01.06.2010 entre a ré e os co-autores FÁBIO SZYFER e MIRLA
GOLDSZTEJN SZYFER.
Devem, portanto, ser aplicadas exatamente aquelas cláusulas
contratuais constantes do instrumento de fls. 50/54 que nada mais são do que a
exteriorização do que já havia sido previamente estabelecido e executado em tal
período.
No que toca à alegação de descumprimento de cláusulas
contratuais, particularmente o pagamento a menor de comissões e não observância da
cláusula de exclusividade, os autores não têm razão.
Isto porque, como muitíssimo bem destacado na r. sentença, há
nos autos demonstração de que o falecido pai e marido dos autores, então contratado da
ré como representante comercial, concordou com aquelas alterações que se deram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
7
longo da relação negocial.
Com efeito, além de nunca ter protestado ou minimamente se
queixado das condutas da ré, houve celebração de novo contrato o segundo em 2006
com alteração das comissões para os patamares que já eram praticados anteriormente,
conforme apurado no laudo pericial.
Não há igualmente nos autos indicação de que a cláusula de
exclusividade pactuada no primeiro e segundo contratos com o pai e marido dos autores
tenha sido desrespeitada e, menos ainda, que tenha ele exigido da ré sua observância ou
que esta não tenha efetuado os pagamentos devidos, na forma prevista em contrato.
Ao contrário, tudo indica que ambas as partes estavam satisfeitas
com a condução dos negócios, tanto assim que, após o falecimento do pai e marido dos
autores, houve celebração de novo contrato de representação comercial.
Ora, tal conduta representa verdadeira aquiescência, não podendo
os autores, mais de quatro anos depois, exigir conduta diversa daquela ordinariamente
praticada pela ré, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
Assim, não há falar em indenização relativa aos dois primeiros
contratos no que toca a todos os co-autores.
No que toca ao terceiro contrato, não há dúvida de que os co-
autores FÁBIO SZYFER e MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER atuaram como
representantes comerciais da ré, porque assim expressamente figuram no contrato.
Não há, todavia, falar em descumprimento de cláusula de
exclusividade, uma vez que tal obrigação não constou do contrato.
Com efeito, a simples leitura da cláusula segunda indica que a
exclusividade se refere à atuação dos co-autores, isto é, são eles que não podem atuar
como representantes da ré fora do estado de São Paulo, tanto assim que o parágrafo
primeiro de tal cláusula expressamente alude à faculdade da ré em contratar “outro
representante para atuar, com idêntica incumbência ou não, na mesma região do
REPRESENTANTE signatário” (fls. 50/51).
Impossível, portanto, exigir da ré qualquer outra conduta.
Na sequência, tem-se que não há falar em redução arbitrária das
comissões, já que o perito expressamente afirmou que, para o terceiro contrato, “não se
observa qualquer diferença entre o praticado e o contratado”.
Consequentemente, não há diferenças a serem pagas, pouco
importando qual tenha sido a conduta da ré em contratos anteriores, como já assinalado
acima.
Já quanto ao lançamento de descontos, não há falar em
restituição.
Primeiro, porque há previsão contratual atribuindo ao
representante comercial a responsabilidade pelo pagamento de despesas inerentes a sua
atividade, no que, sem dúvida, a utilização de “internet” se insere.
Segundo, porque, como bem analisado na r. sentença, aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
8
“descontos financeiros” integram o preço efetivamente pago por seus produtos.
Além disso, são acordados no início da relação estabelecida pelo
próprio representante comercial, isto é, estes últimos participam e tem ciência de que o
valor a ser pago pelo comprador possui um desconto calculado em cima do preço de
nota fiscal, como é praxe na prática comercial e foi expressamente referido pela
testemunha (fls. 1492).
Ora, sendo as comissões “calculadas pelo valor total das
mercadorias”, conforme o disposto no § 4o do art. 32 da Lei n. 4.886/1965, não há
nenhuma irregularidade na utilização do valor efetivamente pago pelo comprador como
base de cálculo daquelas.
Dessa maneira, não se verifica irregularidade nessa prática
adotada pela ré.
Anote-se, todavia, e para que fique claro, que as indenizações
acima referidas deverão ser calculadas sobre as comissões devidas, isto é, computando-
se às comissões pagas aqueles descontos expressamente afastados na r. sentença e que
não foram objeto de recurso (“custos e impostos com emissão e cancelamento de Notas
Fiscais e Boletos e as multas por atraso no envio de canhotos de Notas Fiscais e por
cancelamento de Notas Fiscais e Boletos”, cf. fls. 1492).
Por fim, tem-se que não há falar alteração do termo inicial dos
juros moratórios, uma vez que, em se tratando de relação contratual, estes contam-se da
citação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARÍTIMO.
INSTITUTOS DO AGENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
INDENIZAÇÃO.
INCORPORAÇÃO
EMPRESARIAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
IMPROVIMENTO.
1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo acerca das questões atinentes ao
tipo da relação jurídica existente entre as contratantes; à base de cálculo para
apuração do valor da indenização resultante da rescisão contratual; à ocorrência
de incorporação e a relação comercial entre a Recorrida e a empresa Mercosul
decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do mencionado suporte.
Incide nesse ponto as Súmulas STJ/5 e 7.
2.- Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados da
data da citação. Precedentes.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1373864/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302
9
Assim, reforma-se a r. sentença apenas para incluir o período
imediatamente anterior ao terceiro contrato na base de cálculo das indenizações, bem
como, para este fim, considerar as comissões devidas, acrescidas, na forma acima.
Feitas essas considerações, no mais, mantem-se a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista estes recursos,
majoram-se os honorários de advogado para R$-20.000,00 (§§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da ré e se dá
parcial provimento a dos autores, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator